Tribunal: TJDFT
Processo: 0709830-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR DE ALIMENTOS. RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. PANDEMIA. CONVERSÃO PARA O RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. ARREFECIMENTO DOS EFEITOS DO COVID-19.

RETORNO AO RITO ANTERIOR. DECRETO PRISIONAL. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 – O inciso LXVII, do art. 5o, da Constituição da República autoriza a prisão civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e os §§ 3o e 7o, do art. 528, do Código de Processo Civil, estabelecem que a prisão poderá perdurar pelo prazo de 1 a 3 meses.

2 – O decreto de estado de calamidade pública, em decorrência dos efeitos da Covid-19, e que justificou a suspensão da prisão por dívida alimentar não mais subsiste, de modo que o retorno da tramitação dos processos ao rito da constrição pessoal se mostra legal, mesmo que anteriormente tenha sido determinada a penhora de saldo em conta bancária do devedor.

3 – Descabe a pretensão de suspensão da ordem de prisão, eis que o §6o, do art. 528, do Código de Processo Civil somente assim o admite, quando quitadas as prestações alimentícias inadimplidas.

4 – Negado provimento ao recurso.